Tribunal: TCU
Processo: 040.791/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de descumprimento de termo de concessão e aceitação de bolsa de estudos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor de Marcos Vinícius Pereira Gondim em decorrência do descumprimento do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior e da não satisfação das obrigações assumidas pelo responsável no Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento firmado perante aquela autarquia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 202, § 8o; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e art. 217, §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia de Marcos Vinícius Pereira Gondim; 9.2. julgar irregulares suas contas e condená-lo ao recolhimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da importância de R$ 109.607,00 (cento e nove mil, seiscentos e sete reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 30/6/2019 até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral da quantia acima indicada ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão ao responsável, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.